Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido liminar, interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (autora) contra sentença (ID 40915081) proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada contra FRANCISCO DE ASSIS CASTRO LOBO (réu), que extinguiu o feito sem resolução do mérito com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 40915083), a apelante requer, dentre outros pedidos, a concessão de medida liminar para a busca e apreensão de veículo em posse do apelado, com espeque no Decreto-Lei no 911/69. Preparo no ID 40915084. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, ressalto que, neste momento processual, analisarei apenas o pedido liminar consistente na busca e apreensão do veículo objeto da lide. Demais questões serão analisadas, oportunamente, na análise meritória. Na presente hipótese, o apelante requer a concessão de medida liminar para a busca e apreensão de veículo na posse do apelado. Ocorre que o magistrado a quo sequer analisou essa questão na instância de origem, havendo apenas decisão de emenda à inicial (ID 40915075) e a própria sentença recorrida. Assim, para que não haja supressão de instância de matéria ainda não julgada pela instância inferior, NÃO CONHEÇO do pedido liminar. Aguarde-se eventual decurso de prazo para o apelado apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos para julgamento, Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora